Tribunal: TJES
Processo: 5003497-13.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003497-13.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEX BELARMINO DOS SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SUPOSTO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que teve o nome negativado, por dívida que desconhece. Aduz, que apesar de possuir contrato com a parte requerida, não possui pendências de pagamento.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a ré (ID 3459847), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando a inexistência de obrigação de indenizar: ausência de falha ou defeito na prestação dos serviços, não devendo prosperar a condenação por danos morais, eis que o Recorrido era devedor da instituição financeira, motivo pelo qual, teve o seu nome inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc), sendo o seu nome devidamente baixado dos referidos órgãos após a regularização do débito.

Por fim, defende que, segundo entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a taxa de juros a ser aplicada em cumprimento ao art. 406 do Código Civil é a taxa SELIC.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade e a natureza da cobrança, que ensejou a negativação do nome do autor, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Ademais,
importante salientar que o uso de telas sistêmicas, via de regra, não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de uma relação jurídica, necessitando serem acompanhadas de outros elementos probatórios, o que não verifico no caso dos autos.

Ainda, em que pese o argumento de que, após a regularização do suposto débito, foi dado a baixa da negativação no nome do autor, verifico que tal fato apenas ocorreu no dia 12/08/2021, por ordem judicial(ID 3459769) e não como alegado pelo Recorrente.

Pelos motivos expostos, resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por fato de responsabilidade do Recorrente.

Na hipótese vertente, considerando que houve o estorno do valor debitado foi devidamente realizado e comprovado mas, por outro lado, a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para compensar o Recorrido pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda a ré pelo seu descasos com que tratou a situação vivenciada.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.